Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0710043-65.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: P. E. M. D. S. DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 49165968, esclareça o recorrente DISTRITO FEDERAL se desiste do agravo interno interposto no ID no 48521123, no prazo de 05 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007